Tribunal: STF
Processo: RE 402027
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. LC87/96. SUPERVENIÊNCIA DA LC 102/2000. CRÉDITO DE
ICMS. ADI N. 2.325.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
no sentido de que o caráter meramente provisório do juízo cautelar
proferido em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade
 não impede a imediata apreciação monocrática da causa, por seu
Relator. Precedentes.
Embargos declaratórios rejeitados.